Tribunal: STF
Processo: RE 1514573
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, trata-se de demanda ajuizada por servidora pública estadual visado à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de insalubridade, tendo em vista o caráter eventual de tal verba (Doc. 1).



    O Juízo singular julgou procedente o pedido ao fundamento de que “tratando-se o adicional de insalubridade, nesta hipótese, de verba transitória não incorporável, inviável sua manutenção na base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme decidido no Tema 163 da Repercussão Geral” (Doc. 7, fl. 3). Esse entendimento foi mantido pela Turma Recursal em acórdão assim ementado (Doc. 17, fl. 2):



    “Recurso Inominado. Servidor público estadual. Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, bem como a restituição dos valores. Sentença de procedência. Pleito de reforma da sentença. Descabimento. Adicional de insalubridade que é vantagem “pro labore faciendo”, a qual não se incorpora para fins de aposentadoria, razão pela qual não pode servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária. Tema 163 do STF. Exclusão do adicional de insalubridade da base de cálculo de benefício previdenciário como decorrência lógica. Recurso improvido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 24, I e XII; 40; 149, § 1º; 194; 195; e 201 da CF/1988; e o art. 34, §§ 1º e 3º, do ADCT.



    Aduz que o Tema 163 do STF não se aplica à hipótese dos autos, pois o Supremo Tribunal Federal só excluiu a incidência da contribuição sobre verbas não incorporáveis. Todavia, “o adicional de insalubridade no estado de São Paulo se incorpora aos proventos dos servidores públicos, segundo a legislação estadual que rege a matéria, podendo sobre ele incidir a contribuição previdenciária” (Doc. 20, fl. 4). 



    Assim, à consideração de que o adicional de insalubridade no Estado de São Paulo é uma verba incorporável aos proventos de inatividade, conforme expressamente previsto no art. 6º da Lei Complementar Estadual 432/1985, conclui que deve incidir contribuição previdenciária, “haja vista tratar de rubrica que ostenta natureza de ganho habitual do servidor, incorporável para fins de aposentadoria” (Doc. 20, fl. 6).



    Não foram apresentadas contrarrazões (Doc. 23)



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao RE aplicando o Tema 163 da repercussão geral e a Súmula 279/STF (Doc. 24).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 26), a referida decisão foi reformada, o RE admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 28).



    É o relatório. Decido. 



     



    Assiste razão ao recorrente.



    Eis os fundamentos do Juízo de origem para reconhecer a ilegitimidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade (Doc. 17, fl. 3): 



    “[...] a Constituição Federal no seu artigo 201, §11, determina que os ganhos habituais do trabalhador devem ser considerados para efeitos de contribuição previdenciária, mas desde que tenham repercussão sobre os benefícios previdenciários:



    […]



    Nos termos do artigo 40, §3º, da Constituição Federal, o disposto no artigo 201, §11, da Constituição Federal também é aplicado aos servidores públicos:



    […]



    Nota-se que a Constituição Federal prevê que somente se justifica a exação previdenciária sobre parcelas remuneratórias que possam repercutir em benefícios previdenciários a favor do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Essa premissa constitucional deve permear a interpretação das leis que cuidas dos regimes próprios de previdência.



    Nesse sentido, importante transcrever a decisão proferida no dia 11 de outubro de 2018, em que o C. Supremo Tribunal Federal, julgando o RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral), de relatoria do ministro Roberto Barroso, decidiu que:



    […]



    Portanto, a sentença não merece reparo pois o adicional de insalubridade trata-se de verba eventual, de natureza precária e transitória que é paga somente enquanto perdurarem as condições insalubres nas prestações dos serviços.”



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem, com fundamento no caráter transitório de adicional de insalubridade, concluiu que sobre tal verba não incide contribuição previdenciária.



    O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 593.068-RG (Tema 163, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), fixou a seguinte tese:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”



    Todavia, no caso do Estado de São Paulo, o adicional de insalubridade constitui verba incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor.



    Nesse sentido, veja-se o teor do art. 6º da Lei Complementar Estadual 432/1985:



    “Art. 6º. No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional.”



    Desse modo, considerando que há na legislação estadual expressa previsão legal determinando a incorporação do adicional de insalubridade aos proventos dos seus servidores, sobre tal verba deve incidir contribuição previdenciária.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.04.2020. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LC 432/85. SÚMULA 280 do STF. TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável.



    3. Não incidência, no caso, do Tema 448 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 642.682-RG, da relatoria do Min. Cezar Peluso, no qual o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da inconstitucionalidade da extensão aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela LCE 432/85, à luz do art. 40, § 8º, da CF, porquanto, não é desta questão que trata o aresto recorrido.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração dos honorários advocatícios, eis que já fixados, na instância de origem, nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.246.446-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/12/2020 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob o fundamento de que é vedado o pedido de restituição dos valores descontados à título de contribuição previdenciária sobre as horas extraordinárias, uma vez que tais verbas integram o salário de contribuição e são incorporáveis aos proventos de aposentadoria, o que estaria de acordo com o decidido por esta CORTE no Tema 163.



    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 38067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/3/2020 – grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. Tributário. Contribuição previdenciária. Adicional de insalubridade. Verba incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público estadual. Afronta ao que decidido nos Temas 448 e 163 da Repercussão Geral. Inexistência. Reexame do conteúdo do ato reclamado. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 



    1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática dos recursos excepcionais, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional.



    2. Essa conclusão é reforçada por reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.” (RCL 40.606-AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/5/2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068/SC (Tema 163), concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como, em regra, no caso do adicional de insalubridade.



    2. Quanto ao adicional de insalubridade dos policiais militares instituído pela Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/1985, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642.682/SP (Tema 448), reafirmou a sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de extensão, como corolário da paridade, do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos cuja aposentadoria ocorreu antes da instituição de tal verba pecuniária, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do art. 6º de referida Lei Complementar.



    3. Inocorrente violação das decisões proferidas pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163) e no RE 642.682/SP (Tema 448), porquanto mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade com fundamento no art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria e auferida pelos agravantes não por norma de extensão, mas sim pelo exercício, quando em atividade, de efetiva atividade insalubre. Precedentes.



    4. Agravo conhecido e não provido.” )Rcl 47205-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/10/2021)



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente